Tribunal: TJMT
Processo: 1024249-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024249-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (AGRAVADO), ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR - CPF: 995.867.386-04 (ADVOGADO), ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR - CPF: 995.867.386-04 (AGRAVADO), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (AGRAVANTE), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (AGRAVANTE), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (AGRAVANTE), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (AGRAVANTE), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (AGRAVADO), ARISTÓTELES GAMBOGI JÚNIOR (AGRAVADO), ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO - RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DA LIDE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alegado risco de provimento do recurso na Corte Superior, é certo que somente o recurso especial admitido com atribuição de efeito suspensivo pode obstar os efeitos da sentença transitada em julgado, na forma do artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

aviado por
Milton Luiz da Silva e outros
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos, bem como a suspensão da execução promovida por
André de Almeida Vilela e outros
.

Para tal desiderato, sustentam os agravantes que o juízo de primeiro grau se baseou em certidão equivocada de trânsito em julgado para acatar o pedido dos agravados e bloquear ativos financeiros nas contas bancárias dos agravantes. Alegam que os valores constritos eram na maioria conta poupança abaixo de 40 salários mínimos, o que foi desbloqueado pelo juízo, contudo, na conta bancária do agravante Yuquio Hirano havia valor superior aos 40 salários mínimos, isto é, o valor R$ 123.744,65, valor este que foi retido pelo juízo por corresponder ao débito.

Assevera que, mesmo informando o juízo da tempestividade do recurso, optou em manter constrito o valor acima descrito de Yuquio, no entanto, trata-se de pessoa idosa, com 80 anos, com sérios problemas de saúde, e que, diante da gravosa constrição, tem alterado seu estado de saúde.

A liminar foi indeferida (ID.
67233483
).

Os agravados, por sua vez, em contrarrazões, arguem preliminar de litispendência. No mérito, defendem a manutenção da decisão (ID. 68852049).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso versa sobre a possibilidade de suspensão da ação de demarcação de terras em fase de cumprimento de sentença, em razão da interposição de recurso especial contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1015096-94.2019.8.11.0000, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NOVA PROVA – PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE - ARGUMENTO QUE DEVE SER DEDUZIDO EM AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Não é possível obstar o cumprimento de sentença fundamentado em tese de nulidade do decisum levantada em sede de impugnação. Isso porque, não se está diante de ação rescisória ou querela nullitatis, as quais buscam rescisão ou nulidade de um provimento jurisdicional, mas de impugnação ao cumprimento de sentença, em que os limites estão taxativamente adstritos às hipóteses do art. 525 do CPC.”
(TJMT, RAI 1015096-94.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)

Em sede de contrarrazões, os agravados defendem que o presente recurso, bem como o Agravo de Instrumento n. 1015096-94.2019.8.11.0000, tratam da mesma matéria, e, portanto, configurado o instituto da litispendência na hipótese em comento.

Apesar de sustentarem a ocorrência de litispendência no caso em comento, os agravantes pretendem, em verdade, que seja declarada a ocorrência de preclusão consumativa, por supostamente ter sido apreciada em recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente.

De fato, em consulta ao Agravo de Instrumento n. 1015096-94.2019.8.11.0000, observa-se que a questão trazida à baila foi submetida ao crivo da Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial com pedido de concessão de efeito suspensivo. Vejamos:

“[...] Em resumo, o peticionante aduz que: 1) a concessão do efeito suspensivo não trará qualquer prejuízo aos Exequentes, pois
a constrição é baseada em certidão de trânsito em julgado equivocadamente confeccionada
; 2) o fumus boni juris resta comprovado nos títulos de propriedade e nas recentes decisões que confirmam o direito dos executados; 3) o
Sr. Yuquio Hirano possui 80 anos, Sr. Rubens Dias com 78 anos, Sr. Milton Luiz da Silva com 72 anos e Sr. José Luiz da Silva com 66 anos, todos com debilidade na saúde, não podendo suportar a constrição de ativos financeiros realizada nos autos, uma vez que são o proprietário do imóvel que foi invadido há anos pelos Exequentes, ressaltando que o processo ainda está em curso
.

É o resumo do pedido.

Decido.

Como se constata na leitura dos autos, o efeito suspensivo ao recurso especial restou indeferido, uma vez que a ação já teve a sentença e o Apelo analisados, estando atualmente em fase de cumprimento de sentença em Primeiro Grau.

Analisando a petição de reconsideração, por inúmeras vezes a parte alega que existe ação em curso, reforçando que “(...) o pedido de efeito suspensivo nestes autos trata-se de medida excepcional, devido a gravidade dos fatos, bem como da inércia do juízo de piso de conceder a prova pericial já no início da exordial, o que teria confirmado todo o direito dos executados.”

Ou seja, em sede de agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença a parte busca reformar a sentença que foi proferida há tempos, com Apelação já analisada pelo TJMT, o que é impossível, conforme reconhecido no acórdão id 32129490, in verbis:

[...]

Note-se que o trânsito em julgado da sentença já houve há tempos, inclusive com análise do Apelo, sendo que ainda resta pendente de consolidar a coisa julgada tão somente o presente agravo de instrumento, ante a futura análise do recurso especial.

Dessa forma, por entender que não há qualquer fundamento a ser reconsiderado na decisão que negou o efeito suspensivo, indefiro o pedido de reconsideração.”
(ID. 66352971 – AI 1015096-94.2019.8.11.0000)

Ademais, o bloqueio dos valores constritos, assim como qualquer outro ato expropriatório que porventura venha a ocorrer, se traduz em consectário lógico do devido processo legal, mais precisamente em razão da impossibilidade de suspensão do cumprimento de sentença.

Ad argumentandum tantum
, conquanto o alegado risco de probabilidade de provimento do recurso na Corte Superior, é certo que somente o recurso especial admitido com atribuição de efeito suspensivo pode obstar os efeitos da sentença transitada em julgado, na forma do artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO. A interposição de Recurso Especial não possui o condão de atribuir efeito suspensivo à ação, razão pela qual não se mostra plausível a suspensão da execução provisória até julgamento do Recurso Especial. Ressalvada hipótese de recebimento do REsp com excepcional atribuição de efeito suspensivo, caso em que restará sem efeito a presente decisão. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(TJ-RS - AI: 70083807917 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO ESPECIAL PENDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTENTE. - Não tendo a parte comprovado a concessão de efeito suspensivo nos autos do recurso especial, deve a execução tramitar normalmente - Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a litigância de má fé pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, inobservando o dever de proceder com lealdade, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária.”
(TJ-MG - AI: 10407100048013009 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data de Publicação: 26/09/2018)

Ante o exposto,
nego provimento ao

recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021